Tribunal: TJMT
Processo: 0003575-03.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Vistos etc.
Como o Exmo. Des. Pedro Sakamoto foi o magistrado sorteado para relatar, anteriormente, o Habeas Corpus n. 1007628-16.2018.8.11.0000 (apreciado em substituição pelo Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto), originário da mesma lide deste Recurso (certidão de Id. 55781455), em é imperioso reconhecer a sua competência, por prevenção, para apreciar e julgar também este Apelo, a teor do que estabelece o art. 80, do RI/TJMT.
Diante do exposto, promova-se a imediata redistribuição deste Habeas Corpus ao eminente Des. Pedro Sakamoto
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador